Tribunal: STF
Processo: ARE 1420935
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Internação Compulsória - Os documentos médicos psiquiátricos que instruíram a inicial, relatórios das instituições pelas quais passou, resumo de alta médica hospitalar, laudo do IMESC produzido nestes autos indicam que não era o caso de internação compulsória - Não há que se falar que ao tempo da propositura da ação a internação compulsória era necessária - Desde 2016 a interessada está no Instituo Cisne, entidade privada de serviço de residência inclusiva, às expensas do Município de Carapicuíba, sendo que tal providência não era objeto da presente ação, como reconheceu o Ministério Público, tanto que ajuizou a ação adequada em 2020 - Impropriedade do debate sobre a divisão de custeio ou direito de regresso em relação ao Município de Francisco Morato, uma vez que foi determinada em outra ação Sentença de improcedência mantida, por outros fundamentos - Recurso do autor desprovido, prejudicado o do Município de Carapicuíba”. (eDOC 17 – ID: 775767a1)



    Cuida-se na origem de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público em face do Estado de São Paulo e do Município de Carapicuíba objetivando internação compulsória de adolescente por questões psiquiátricas. A ação foi julgada improcedente e revogada a tutela provisória concedida, e, como consequência, o recurso de apelação do Município de Carapicuíba, em que se discutia pedido de ressarcimento das despesas relativas à ação civil pública, foi julgado prejudicado. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 195, 197 e 198, I e § 1°, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 549cbad4)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que não analisou o pedido de restituição das despesas custeadas pelo recorrente. Defende-se ainda a aplicação do tema 793 da sistemática da repercussão geral, bem como o esclarecimento sobre a aplicação desse tema aos serviços de saúde mental. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, após análise do conjunto probatório constante nos autos, concluiu que a prestação do serviço de saúde mental, consistente na internação da menor em residência inclusiva, não era objeto da ação civil pública em análise. Esclareceu, ademais, que é cabível ao Município discutir o reembolso das despesas em outra ação em curso. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Embora utilizado o termo ‘internação compulsória’ na decisão que deferiu a liminar, extrai-se dos autos que o Instituto CISNE, entidade privada, é um serviço de residência inclusiva, adequada para a situação da menor, que chegou a ser internada compulsoriamente no período de 29/11/2016 a 14/12/2016 no Hospital Geral de Carapicuíba, mas não por força da tutela concedida nesta ação, mas porque o caso da menor já era acompanhado pelo serviço municipal.



    Os diversos documentos médicos psiquiátricos, relatórios das instituições pelas quais passou, resumo de alta médica hospitalar, laudo do IMESC produzido nestes autos indicam que não é caso de internação compulsória, ponto a respeito do qual todos concordam. O laudo do IMESC confirma que o tratamento ambulatorial na CAPS, associado ao acompanhamento no Instituto CISNE está adequado (fls. 619 refere: ‘a boa resposta ao tratamento ambulatorial em saúde mental (CAPS) associado com o manejo comportamental satisfatório da Moradia Assistida, sugerindo a manutenção deste esquema de tratamento’).



    Ocorre que desde 20.12.2016 até pelo menos 28 de maio de 2020 (quando apresentadas alegações finais pelo Ministério Público) Vitoria, que atingiu a maioridade no curso do processo, está na Instituto Cisne (fls. 631) e o autor pede que seja mantida no serviço de residência inclusiva. Ciente de que tal providência foge do objeto da ação, informou que ajuizou no dia anterior ação civil pública (processo n. 1003696-39.2020.8.26.0127) buscando o provimento jurisdicional respectivo. Em memoriais pede que a presente ação seja julgada procedente, apesar de não subsistir a necessidade de internação psiquiátrica, mas para confirmar a liminar, que naquele momento inicial foi necessária.



    Absolutamente lamentável o curso que tomou estes autos. Desde 2016 a interessada está no Instituo Cisne, às expensas do Município de Carapicuíba, sendo que tal providência não era objeto da presente ação, como reconhece o Ministério Público, tanto que ajuizou a ação adequada em 2020.



    Não há que se falar que a liminar foi necessária e somente cumprida por determinação judicial, como sustenta o autor apelante, o que, como visto não é verdade.



    Os documentos que instruíram a inicial não demonstram, de forma estreme de dúvida, que a internação compulsória era a medida necessária. O documento de fls. 43/48, expedido um dia antes do ajuizamento da ação, pela equipe técnica do CAPS Infantil (anamnese psiquiátrica solicitada pela Coordenação de Saúde Mental, realizada no período de internação leito de observação no Pronto Atendimento Psiquiátrico COHAB II) concluiu que: ‘julgamos de imediato que não há necessidade de internação psiquiátrica involuntária ou compulsória, uma vez que não há sinais clínicos justificáveis. Sugerimos internação para estabilização do quadro clínico e residência inclusiva posterior com acompanhamento de equipe multidisciplinar do CAPS infantil para desenvolver seu Projeto Terapêutico Singular (PTS).



    É certo que há uma ‘solicitação de internação em leito psiquiátrico’ e ‘laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar’, assinados por médico psiquiatra, em 16.11.2016 (fls. 49/52), mas todo os demais documentos revelaram que, embora a paciente tenha alguns episódios de descontrole, o caso é muito mais relacionado a um abrigo/moradia acolhedora e segura, de modo a estabilizar seu estado psicológico, tão abalado por questões de violência dos pais, rejeição pela avó, uso de drogas, etc. Extremamente preocupante, em casos, tal como formulado na inicial, de internação compulsória, com risco de ainda maior vitimização.



    Portanto, tenho que deve ser mantida a r. sentença de improcedência da ação, com revogação da liminar (ainda que por outros fundamentos), nego provimento ao recurso do autor, prejudicado o recurso do Município de Carapicuíba, que se entender o caso, deverá procurar via própria para ressarcimento de valores pagos, até porque a determinação para que o Município custeio o tratamento foi proferida nos autos n. 1010559-50.2016.8.26.0127 (fls. 148/149). Não cabe, nesta sede, fazer qualquer ressalva como pretendido pelo Município de Carapicuíba para eventual direito de regresso em relação ao Município de Francisco Morato”. (eDOC 17 – ID: 775767a1, p. 8-11).



    Na espécie, não houve negativa de aplicação do tema 793 da sistemática da repercussão geral, nem mesmo negativa ao ressarcimento das despesas custeadas pelo recorrente. A conclusão do TJSP foi a de que não cabe esse pedido no bojo da presente ação.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Ação de ressarcimento. Recebimento por serviços não prestados. Conflito de competência. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. Ausência de prequestionamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.391.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.273.098 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1° de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente